Tribunal: TJPA
Processo: 0832644-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832644-97.2022.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA, LEONARDO BINO RAMOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO

APELADO: MARIA DE JESUS PANTOJA AQUIME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0832644-97.2022.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE(S):

SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
.

SINTESE ENGENHARIA LTDA
.

LEONARDO BINO RAMOS
.

JOÃO RICARDO DOMINGUES LOBO
.

ADVOGADO(A)(S):

LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA 13.152)
.

AGRAVADO(S):
MARIA DE JESUS PANTOJA AQUIME
.

ADVOGADO(S):

VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA (OAB/PA 15.015)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto:
Agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por intempestividade, considerando a não interrupção do prazo recursal por embargos de declaração manifestamente inadmissíveis.

2.

Questão discutida:
Eficácia interruptiva dos embargos de declaração desacolhidos por manifesta inadmissibilidade.

3.
Razões de decidir:
a) Embargos de declaração não indicaram quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; b) A inadmissibilidade manifesta dos embargos, ainda que designada como "desacolhimento", impede o efeito interruptivo do prazo recursal; c) Interpretação lógico-sistemática do comando decisório e sua fundamentação revela ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos; e d) Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que embargos manifestamente inadmissíveis não interrompem prazo para recursos subsequentes.

4.
Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0832644-97.2022.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):

SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

SINTESE ENGENHARIA LTDA

LEONARDO BINO RAMOS

JOÃO RICARDO DOMINGUES LOBO

ADVOGADO(A)(S):

LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA 13.152)

AGRAVADO(S):

MARIA DE JESUS PANTOJA AQUIME

ADVOGADO(S):

VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA (OAB/PA 15.015)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA e OUTROS
contra decisão monocrática deste relator (Id. 19364351), que
não conheceu o recurso de apelação interposto pelos recorrentes, tendo em vista a intempestividade recursal.

Nas
razões do interno (Id. 19804156)
, os agravantes alegam, em síntese, que, conforme o art. 490, do CPC, os embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau foram efetivamente conhecidos, tendo sido o mérito deste efetivamente analisado, o que importa na interrupção do prazo recursal. Refere que, consta da sentença que julgou os embargos de declaração, a expressão “desacolhimento”, o que indica a superação do juízo de admissibilidade dos aclaratórios, dando ensejo ao automático efeito interruptivo, previsto no art. 1.026 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões ao interno (Id. 20346117)

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 30 DE OUTUBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por intempestividade, considerando a não interrupção do prazo recursal por embargos de declaração manifestamente inadmissíveis.

2.

Questão discutida:
Eficácia interruptiva dos embargos de declaração desacolhidos por manifesta inadmissibilidade.

3.

Razões de decidir:
a) Embargos de declaração não indicaram quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; b) A inadmissibilidade manifesta dos embargos, ainda que designada como "desacolhimento", impede o efeito interruptivo do prazo recursal; c) Interpretação lógico-sistemática do comando decisório e sua fundamentação revela ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos; e d) Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que embargos manifestamente inadmissíveis não interrompem prazo para recursos subsequentes.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Conforme relatado, o interno busca reformar a decisão monocrática que não conheceu a apelação em razão da intempestividade recursal, considerando não ter se configurado a interrupção do prazo pela oposição de embargos de declaração.

A decisão agravada, ao não admitir o recurso de apelação em decorrência de sua intempestividade, consignou expressamente:

“[...]

Inicialmente, constato que a sentença de improcedência dos embargos à execução foi prolatada no dia
07/10/2022
, conforme Id. 14099599. Em face desta sentença, os apelantes opuseram
embargos de declaração (Id. 14099600)
, subscrito e assinado eletronicamente pelo seu patrono LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES (OAB/PA 13.152), demonstrando a ciência inequívoca da parte.

Em seguida, os embargos de declaração foram desacolhidos pelo juízo de primeiro grau conforme sentença de Id. 14099603, proferida em 06/03/2023, na qual se fundamentou:

‘[...]

Nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O Embargante não demonstrou as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, quais sejam a omissão, contradição, obscuridade ou erro material que se mostram presente, rediscutindo, em essência, o mérito da decisão recorrida.

Trata a irresignação da parte recorrente de mero inconformismo em relação ao mérito da decisão questionada,
pelo que os presentes embargos de declaração se mostram protelatórios.

[...]’ destaquei

Conforme a fundamentação transcrita, os embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito não foram acolhidos, dada manifesto descabimento dos aclaratórios, já que não indicou vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

Desta forma, diante da manifesta inadmissão dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, tem-se que, no caso concreto, não restou interrompido o prazo para o recurso subsequente, efeito previsto no art. 1.026 do CPC. O entendimento jurisprudencial pacífico do STJ é de que a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo recursal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023; e, AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Portanto, uma vez que não houve a interrupção do prazo para recurso contra a sentença de improcedência, cuja ciência inequívoca da parte autora se deu em
17/10/2022
, o termo final do prazo recursal para a apelação foi o dia
08/11/2022
, daí porque resta configurada a intempestividade da apelação, pois interposta em 30/03/2023.

[...]”

Como se vê, após a prolação da sentença de improcedência dos embargos de devedor, os apelantes opuseram embargos de declaração. Na sentença de julgamento dos referidos embargos de declaração (Id. 14099604), o juízo
a quo
fundamenta que a parte embargante
“não demonstrou as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração”,
referindo que a
“articulação mostra incabível”
e que aquele recurso restaria meramente
“protelatórios.”

Em conclusão, a referida sentença desacolhe os embargos de declaração opostos.

Nesse sentido, vale destacar que, apesar de o dispositivo da sentença dos embargos de declaração ter utilizado a expressão “desacolhimento”, é necessário realizar a interpretação lógico-sistemática do comando decisório e de sua respectiva fundamentação precedente que lhe dá substanciação (AgInt no REsp n. 1.333.200/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018).

Isto implica em reconhecer que, na hipótese em apreço, os embargos de declaração opostos, na realidade, não foram admitidos por não serem cabíveis e terem nítido propósito protelatório. Consequentemente, a inadmissibilidade dos embargos de declaração, ainda que tachada pela designação de “desacolhimento”, resulta na não concretização da interrupção do prazo recursal para apelação, conforme jurisprudência pacífica do STJ ilustrada no aresto a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA CONHECER EM PARTE E DESPROVER O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.
1.1. A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes.
2. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.).

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

19364351
,
que não conheceu do recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024